Tribunal: TJMT
Processo: 1044340-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044340-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL - CPF: 667.478.301-30 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES FERREIRA - CPF: 596.082.346-20 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES FERREIRA - CPF: 596.082.346-20 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL - CPF: 667.478.301-30 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
/
MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL

APELADO(S):

MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL
/
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
e
GIOVANI MENDES FERREIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e por Maria
Ednalda
Lacerda Amaral contra sentença que homologou a produção de prova pericial e julgou extinto o processo, sem condenação em honorários, nos autos de ação de produção antecipada de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível recurso contra sentença homologatória de prova pericial em ação de produção antecipada de provas, diante da alegação de imprestabilidade e incompletude do laudo e de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 382, §4o, do Código de Processo Civil estabelece a irrecorribilidade da sentença homologatória de prova, admitindo recurso apenas quando houver indeferimento total da produção requerida.

4. No caso, a decisão homologou a perícia realizada, não havendo indeferimento da prova, mas tão somente questões atinentes à valoração e suficiência do laudo, matérias a serem debatidas na ação principal.

5. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a discussão sobre a completude do laudo deve ocorrer nos autos da demanda de conhecimento, onde o juiz poderá determinar esclarecimentos ou nova perícia, se entender necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
: “Na ação de produção antecipada de provas, não cabe recurso contra sentença homologatória de laudo pericial, salvo quando houver indeferimento integral da prova requerida.”

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 382, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1014999-78.2020.8.26.0344, Rel. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2021; TJSP, Apelação Cível 1010669-92.2022.8.26.0562, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 25a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1013946-45.2020.8.26.0576, Rel. José Augusto
Genofre
Martins, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 19.02.2025; TJ-GO, AC 53779856020218090021, Rel. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5a Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJ-RR, AC 0822159-96.2016.8.23.0010, Rel. Mozarildo Cavalcanti, j. 18.03.2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, interpostos, de um lado, por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., e, de outro, por Maria
Ednalda
Lacerda Amaral, contra a sentença (ID. 304691381/304691382 – Autos de Origem no 1044340-37.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Maria
Ednalda
Lacerda Amaral em face de Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Giovani Mendes Ferreira, assim decidiu:

“[...]
Trata-se de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Maria Eduarda Lacerda Amaral em face de Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Giovani Mendes Ferreira.

De início, importante ressaltar que deixo de intimar o perito para prestar os esclarecimentos ao laudo pericial, uma vez que a ação visa tão somente a produção da prova, não sendo permitido os questionamentos decorrentes, que deverão ser realizados por ação própria, em caso de interesse das partes.

Ainda, registro que a lide em apreço, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento.

A ação de produção antecipada de prova é de todo despicienda discussão a respeito da necessidade, ou não, da realização da prova, pois eventuais divergências existentes no documento apresentado devem ser dirimidas pelo juiz da ação principal, a quem caberá à valoração dessa prova em conjunto com as demais a serem produzidas, podendo, inclusive, convocar o "expert" para prestar esclarecimentos.

Assim sendo, HOMOLOGO a produção de prova e julgo extinto o
processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade na causa.

Deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade na causa.”

Em razões recursais (ID. 304691389), o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. sustenta, em síntese
,
a imprestabilidade do laudo pericial, em virtude da ausência de resposta a quesitos formulados;

ocorrência de cerceamento de defesa;

necessidade de anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia ou complementação do laudo.

A apelante Maria
Ednalda
Lacerda Amaral, em seu recurso (ID. 304691394), aduz, em suma
, a ocorrência de
cerceamento de defesa, diante da insuficiência e incompletude do laudo pericial;

violação à finalidade da produção antecipada de provas, porquanto a perícia não esclareceu pontos essenciais sobre suas sequelas;

pleito de cassação da sentença e retorno dos autos para complementação da prova pericial.

O apelado Giovani Mendes Ferreira, em contrarrazões (ID. 304691399), suscita preliminares de falta de interesse recursal e de prescrição, argumentando que a produção antecipada de provas não comporta rediscussão de mérito, devendo eventuais questões ser examinadas na ação principal.

A apelada Maria
Ednalda
Lacerda Amaral, em contrarrazões ao recurso do Hospital (ID. 304691400), sustenta a existência de ponto de convergência entre os apelos quanto à imprestabilidade do laudo, requerendo o provimento de seu recurso e a condenação do Hospital ao pagamento de honorários.

Quanto ao preparo, verifica-se que
o
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. comprovou o recolhimento (ID. 305042381)
. Por sua vez,
Maria
Ednalda
Lacerda Amaral obteve o deferimento da justiça gratuita (ID. 305042371).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
/
MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL

APELADO(S):

MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL
/
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
e
GIOVANI MENDES FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

DA ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

I
ncumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, conforme d
ispõe o art. 932, III do CPC.

Como dito anteriormente,
o procedimento dos autos refere-se à Ação de Produção Antecipada de Provas (Processo no 1044340-37.2022.8.11.0041), ajuizada por Maria
Ednalda
Lacerda Amaral em face de Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Giovani Mendes Ferreira, perante o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Na origem, sobreveio sentença homologatória (ID. 304691381/304691382), pela qual a magistrada
a quo

homologo
u

a produção de prova e julgo
u
extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Deix
ando
de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade na causa.

Asseverou, ainda, que e
ventuais divergências quanto ao documento apresentado devem ser dirimidas pelo juiz da ação principal, a quem caberá a valoração dessa prova, podendo, inclusive, convocar o expert para prestar esclarecimentos, se entender necessário
.

Irresignados, interpuseram apelações tanto o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. (ID. 304691389), quanto a própria Maria
Ednalda
Lacerda Amaral (ID. 304691394), ambos sustentando, em linhas gerais, a insuficiência e imprestabilidade do laudo pericial (ID. 156490404) e o consequente cerceamento de defesa, pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos para complementação da prova.

Pois bem.

Dispõe o § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil de 2015, que trata da produção antecipação de provas:

"Art. 382, § 4 o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário."

No caso em exame, a decisão recorrida limitou-se a homologar a prova pericial produzida, não havendo indeferimento do pedido de produção probatória.

Assim, as insurgências manejadas – relativas à suposta incompletude do laudo, ausência de resposta a quesitos e consequente cerceamento – dizem respeito, em verdade, à valoração da prova e à sua utilidade em futura ação de conhecimento, matérias que excedem a finalidade do procedimento probatório e deverão ser discutidas nos autos principais.

A jurisprudência é firme no sentido da irrecorribilidade da sentença homologatória proferida em ação de produção antecipada de provas, ressalvando-se apenas a hipótese de indeferimento integral da prova requerida. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença que homologou
perícia
em ação de produção antecipada de prova. A autora alega que o laudo pericial está incompleto, o perito não respondeu a todos os quesitos, requerendo a nomeação de um novo para realizar a complementação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível recurso contra sentença homologatória de prova pericial em ação de produção antecipada de prova, considerando a alegação de incompletude do laudo. III. Razões de Decidir 3. O § 4o do art. 382 do CPC/2015 estabelece que não se admite recurso contra sentença que homologa a produção de prova, salvo se indeferida totalmente a produção da prova pleiteada. 4. A irresignação quanto ao
laudo pericial deve ser discutida nos autos principais, não cabendo recurso na presente fase processual. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. Não cabe recurso contra sentença homologatória de produção antecipada de prova, salvo se indeferida totalmente a produção da prova. Legislação Citada: CPC/2015, art. 382, § 4o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1014999-78.2020.8.26 .0344, Rel. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 07.12 .2021. TJSP, Apelação Cível 1010669-92.2022.8 .26.0562, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 25a Câmara de Direito Privado, j. 24 .03.2025. TJSP, Apelação Cível 1013946-45.2020 .8.26.0576, Rel. José Augusto
Genofre
Martins, 29a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10983847220238260002 São Paulo, Relator.:
Luis
Fernando Nishi, Data de Julgamento: 15/04/2025, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025)

Produção antecipada de prova – Sentença que homologou o laudo pericial – Procedimento regulado pelos
arts
. 381 a 383 do CPC, que não possui caráter litigioso - A sentença homologatória proferida na produção antecipada de provas possui natureza declaratória e não produz coisa julgada material, cabendo sua valoração no processo principal – Cerceamento de defesa inexistente – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10190873020218260602 Sorocaba, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 31/01/2025, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO DEVIDA. 1. No procedimento de produção antecipada da prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (CPC, art. 382, § 4o). 2. Se a parte agravante não traz provas ou argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão unipessoal, impõe-se o desprovimento do agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 53779856020218090021 CAÇU, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação:
11/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. - Na ação de produção antecipada de prova, somente se admite a interposição de recurso se o juiz indeferir totalmente a produção (art. 382, § 4o, do CPC/15), o que não é o caso dos autos.

(TJ-RR - AC: 0822159-96.2016.8.23 .0010, Relator.: MOZARILDO CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/03/2022, Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

“APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Recurso do réu insurgindo-se contra o laudo homologado. Inadmissibilidade recursal. Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC. Questões atinentes à valoração da prova a serem debatidas na ação principal. Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 1013946-45.2020.8.26.0576; Rel. José Augusto
Genofre
Martins; j. 19/02/2025).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos interpostos por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. e Maria
Ednalda
Lacerda Amaral, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 382, §4o, do CPC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025